Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-46.2020.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001612-46.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO DOURADO DA SILVA - CPF: 053.875.281-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO - CPF: 925.807.181-68 (ASSISTENTE), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001612-46.2020.8.11.0042

APELANTE: BRUNO RICARDO DOURADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, por meio da apreensão de entorpecentes já fracionados, campanas prévias, conversas mantidas em aplicativos de comunicação telefônica, não resta espaço para a absolvição ou mesmo para a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001612-46.2020.8.11.0042

APELANTE: BRUNO RICARDO DOURADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Ricardo Dourado da Silva
, visando reformar a sentença proferida na Ação Penal n.
º
1001612-46.2020.8.11.0042
pelo magistrado da 13ª Vara Criminal da Capital/MT
, que o condenou à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 700 (setecentos) dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática do delito de tráfico de drogas.

Em suas razões de apelação (ID. 118065490), o recorrente
almeja a

bsolvição,
diante da insuficiência probatória, ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Ao ofertar suas contrarrazões, o Ministério Público vindica o
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 118065496)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Jorge da Costa Lana, adotando as razões do Promotor de Justiça
per relationem
, alvitra o desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 7 de abril de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001612-46.2020.8.11.0042

APELANTE: BRUNO RICARDO DOURADO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do caderno informativo que, no dia 28 de julho de 2020, às 07h10min, na Rua da Paz, número 215, Bairro Três Poderes, em Cuiabá, o recorrente Bruno Ricardo Dourado da Silva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 0
7 (sete) porções de maconha com massa de 87,20g (oitenta e sete gramas e vinte centigramas).

Ao que consta, a Delegacia Especializada em repressão ao tráfico de drogas recebeu informações de que o recorrente estaria exercendo o tráfico de entorpecentes, de modo que os investigadores realizaram campanas, onde apuraram intensa movimentação no local.

Além disso, ouviram alguns moradores da região, que, por medo, não se identificaram, mas confirmaram as informações de que o recorrente estava traficando entorpecentes.

Assim, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar, foram encontradas as drogas alhures mencionadas, bem como apreendido e periciado, mediante autorização judicial, o aparelho telefônico do recorrente, desvelando-se sua atuação de mercancia defesa bem como em organização criminosa intitulada comando vermelho.

Inconformado, pleiteia em suas razões a
absolvição
do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por entender que não há provas suficientes para a condenação.

Subsidiariamente, pretende a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.

Posto isso, passo à análise do pleito recursal.

Do pedido de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo
laudo toxicológico definitivo (Ids. 39105152, fls. 52/63; e 59791272).

A
autoria
do crime, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos composto pelas provas testemunhais, pela apreensão das drogas, bem como pelo relatório das mensagens encontradas no telefone do recorrente. Senão vejamos:

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente alegou que:

“(...) como é que foi essa situação? Os policiais estiveram na sua casa, realizaram a busca e não foi encontrado droga? como é? Eles entraram na minha casa, sim. Aí quando eles entraram na minha casa, eles encontraram essa porção de droga sim, senhor; 87g (oitenta e sete gramas)? Sim, senhor; e aí? No momento, eu não assumi essa droga porque eu fiquei com medo de falar a verdade com o senhor (...) mas essa droga era minha sim, senhor, mas ela era para o meu uso. Eu nunca fui traficante, até então, eu trabalho (...) eu sou monitorado por tornozeleira, tudo certinho, eu tenho carteira assinada, eu recebi R$1.200,00 (mil e duzentos reais) que é o auxílio emergencial, foi de onde eu tirei R$150,00 ou R$120,00 para comprar essa droga para eu consumir ela o mês inteiro, para eu não ficar indo na boca de fumo comprar por causa da tornozeleira. Essa acusação aí também em relação de eu ser do Comando Vermelho, eu não faço parte de disciplina nenhuma, de nada, o senhor entendeu; ah! Essa acusação que tô levando eu não sei porque, porque até então a polícia civil pegou minha declaração lá na DRE e falou para mim que se eu não contribuísse eu ia ficar 20 (vinte) anos nesse lugar, coisa que eu não fiz entendeu (...) Eu sou réu confesso em tudo que eu faço (...) até então quando eu fui preso eu perdi tudo, minha família, meu filhos, eu tô sozinho, abandonado, por isso daí. Eu tinha falado várias vezes para minha esposa, porque ela falou pra mim buscar tratamento para parar com a droga e para eu ir para uma clínica, mas a única coisa que eu tenho na minha vida que eu não consigo parar é com essa droga, o senhor entendeu. Agora essa coisa de Comando Vermelho, eu não faço parte de nada, de nada, nada; o senhor tem várias condenações né? Tenho; tráfico também. Perguntas da Acusação: a polícia alega que fez um levantamento na sua casa e percebeu um movimento de usuários, um entra e sai da sua casa. Não, senhor, é que eu...; por isso que foi pedido esse mandado de busca na sua casa. É verdade? Essa movimentação que eles falam na minha casa é meu ex-cunhado e um primo dele que também são usuários de droga e iam na minha casa fazer uso de droga dentro do meu quintal. Porque, hoje em dia, nós que moramos em periferia a gente se conhece desde criança, aí eles veem a movimentação e acha que é tráfico de drogas. Mas, eu vou dizer para o senhor, eu não fui pego com balança, eu não fui pego com insulfilme, eu não fui pego com esse tipo de coisa como se fosse para mim embalar a droga, eu tinha comprado para o meu uso. E outra coisa que eu ainda tô na dúvida é que essa condenação no tráfico de droga que o senhor juiz acabou de falar, é uma condenação que eu fui condenado no ano de 2015, pelo próprio senhor e quando eu tava 04 (quatro anos) e 02 (dois) meses preso eu recorri dessa condena e eu fui absolvido, foi arquivado esse processo e, por isso, no dia 17.01.2020 eu fui posto em liberdade. Essa era uma dúvida que eu tinha dentro de mim, porque eu trabalhava lá no cartório no CRC e os próprios servidores públicos me mostraram no computador eu peguei o processo na minha mão e olhei a absolvição e o arquivamento dessa condena, pelo motivo que quando eu dei minha explicação eu tinha falado que essa droga tinha sido jogada pra mim pela ROTAM. Intervenção do Magistrado: isso é passado, vamos ver os fatos recentes. Acusação: qual sua relação com o Binho? Nenhuma; mas o senhor tem o telefone dele na sua agenda do celular? Tenho sim, porque essa minha exesposa dava aula no mesmo lugar que a esposa dele dava. Aí foi quando a gente se conheceu, mas em questão de... A Defensoria mostrou para mim um dia, que me chamava de “Babalu” no meu processo, isso é coisa que eu não sou, meu nome é BRUNO RICARDO DOURADO DA SILVA e meu apelido sempre foi ‘Bruninho’. O senhor pode estar olhando pelos processos meus que em todos vai estar meu apelido como ‘Bruninho’, eu não tenho nenhum processo com o apelido ‘Babalu’; se a sua esposa trabalha com a esposa dele, por que você tem o telefone dele no seu celular? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque um dia nós marcamos de ir no Rio Claro, que é no Coxipó do Ouro, nos combinamos de assar uma carne, eu, ele, a esposa dele, a minha esposa e foi onde a gente se conheceu, mas tráfico de drogas jamais eu tive contato com ele; foi feito a quebra dos dados de seu celular. Então, nessa quebra de dados certamente não vai ter comunicação do senhor com ele a respeito de droga? Não, a respeito de droga, não (...)” (Id. 59025143).

Lado outro, o Investigador de Polícia Civil, Juann Paulo Queiroz de Melo, em juízo, testificou que:

“(...) O senhor acompanhou o cumprimento dessa busca, JUAN? Sim, positivo, eu acompanhei; o que foi... na verdade, antes disso, eu não sei se o senhor tem conhecimento. O senhor participou da investigação que levou a autoridade policial a requerer esse mandado de busca? Sim, positivo; conta pra nós como é que foi essa investigação e, depois, o cumprimento da busca. O que o senhor encontrou na casa e essas coisas. Eu lembro que chegou uma denúncia de que havia movimentação, de que havia indícios de que ali esse indivíduo fazia mercancia e que o mesmo era do Comando Vermelho, de uma facção criminosa; certo! A gente fez reiteradas diligências, a gente percebeu a movimentação, além do que as pessoas no bairro sempre identificaram ele como liderança e como quem vendia também. No dia da operação, a gente, como você relatou aí, a gente chegou por volta das 7h, era mais de 7h da manhã, e fizemos o adentramento lá e encontramos lá algumas porções de entorpecente; certo! Onde que foi encontrada essa droga? o senhor lembra? Parte da droga foi encontrada no colchão e parece que tinha também no fogão, eu não me lembro corretamente o local exato; na hora que vocês chegaram lá ele estava dormindo? Não, acho que ele já tinha acordado já, eu acho; foi encontrado dinheiro também? foi encontrado dinheiro, mas eu não me lembro o valor, doutor; na investigação que foi realizada antes como era a movimentação de pessoa na casa dele? Eram poucas pessoas ou eram poucas? O movimento era constante? Movimento constante, pessoas entrando e saindo; essa entrevista que vocês fizeram foi com pessoal da vizinhança lá do bairro? Própria vizinhança dele; e falaram o que? A maioria falou alguma coisa com relação ao tráfico? Ele é conhecido no bairro né, doutor. Ele é figurinha carimbada ali já, entendeu, na prática desse crime. Então, as pessoas morrem de medo dele, porque ele é faccionado e, assim, infelizmente, a gente não conseguiu trazer essas pessoas para o processo de forma identificada, porque as mesmas temem pela vida. Perguntas da Acusação: consta que o mandado de busca e apreensão dele tinha autorização do juízo para que o celular dele fosse manuseado. Vocês verificaram se tinha conversa ou alguma coisa relativa ao tráfico, ou relativa à facção Comando Vermelho? Realmente, tinha autorização para análise do celular, porém agente segue um protocolo lá na delegacia, na verdade, eu nem estou mais lá, estou em outra delegacia, mas lá tem o protocolo de que quem analisa o celular é o núcleo de inteligência, mas, extra oficialmente eu fiquei sabendo que ele mantém grupos de WhatsApp com essa facção; foi o que comentaram com o senhor lá? Isso; nessa investigação anterior, as pessoas chegaram a falar sobre ele, mencionar que alcunha dele seria ‘Babalu’? Sim, sim, ele é conhecido por essa alcunha; mais alguma coisa que o senhor considera interessante e que não foi perguntado. Foi produzido um relatório subsequente a este, fruto de uma outra operação desencadeada pelo departamento de repressão a entorpecente de um outro faccionado, agora eu não lembro o nome dele, eu sei a alcunha dele, é ‘Binho’, e nesse dia...; seria o Otávio Henrique? Eu não, eu só sei que é ‘Binho’; certo! Eu não lembro o nome dele, agora, correto, porém foi encontrado entre outras coisas ilícitas, um caderno financeiro do qual ele fazia parte dia sim, dia não, movimentação de entorpecente enorme; era um caderno que tinha lista de lojas? Isso mesmo; lojas, no jargão, significa o que? Boca de fumo; nesse caderno a designação que seria, que o senhor afirma que seria o acusado era ‘Babalu’? “Babalu”. Perguntas da Defesa: foi o senhor que fez a busca e apreensão lá na casa? Eu era partícipe da equipe que compôs esse cumprimento de mandado; o senhor estava lá na casa? O senhor vasculhou? Sim; esse celular foi manuseado lá na casa com a autorização dele? Não lembro, não lembro; essa informação que chegou para o senhor via terceiro, foi em qual momento? Foi antes da perícia ou foi pós perícia? Não, já antes mesmo da perícia; esse caderno que senhor mencionou agora não foi preso na casa no BRUNO? Não, essa foi uma consideração. O doutor pediu para que fosse feita alguma consideração extra, eu apenas me referi a uma outra operação pós operação na casa do ‘Babalu’, onde foi encontrado um caderno estilo movimentação financeira, livro caixa, onde ele aparece recebendo e vendendo o entorpecente; lá na casa do BRUNO foi encontrado algum elemento numero de filiação no Comando Vermelho ou só a questão da droga e do dinheiro que foi encontrado lá? Não, o senhor deve conhecer mais esse trâmite, eu desconheço que tenha filiação; eu estou perguntando se o senhor viu ou não? Não, não; não é se eu conheço ou deixo de conhecer. Isso não lhe diz respeito. Sim, de nenhuma maneira; o senhor disse que tinha entrada e saída de pessoas. O senhor viu essas pessoas saindo com alguma coisa nas mãos? A movimentação de pessoas na casa dele era grande, doutor, não conseguia ver nada não, porque é um bairro tomado por esse crime, é um bairro que a investigação já é muito prejudicada, devido à acessibilidade, por estar ali naquele bairro, então, é difícil fazer esse levantamento (...)” (Id. 59025144).

De semelhante modo, o Investigador de Polícia Cilvil Wenderson Pereira Okada, relatou em juízo que:

“(...) o senhor participou do cumprimento desse mandado WENDERSON? Participei, sim, Excelência; conta pra nós o que foi encontrado no cumprimento desse mandado na residência do denunciado, com relação à droga, dinheiro e alguma coisa nesse sentido aí. Então, se não me falha a memória, a gente encontrou 3 (três) porções médias de substância análoga à maconha, duas porções pequenas e uma grande, oitocentos e poucos reais em dinheiro, encontramos um coldre de arma, não me lembro a quantidade, mas uma dessas porções foi encontrada dentro de um colchão e acho que foi isso que nós encontramos. No celular dele, eu não me recordo direito, devido ao tempo, mas havia alguns indícios que levavam ele à organização criminosa, mas eu não me recordo detalhadamente o que era; o senhor participou das investigações anteriores ao cumprimento do mandado? Sim, sim; o que você lembra dessa investigação? Excelência, nós fizemos vigilância, vimos algumas movimentações na casa dele, conversamos com algumas pessoas que não queriam se identificar para não se comprometerem e que falaram que, realmente, ali funcionava uma boca de fumo, motivo pelo qual, a gente relatou tudo isso, fizemos o relatório onde foi pedida a busca; nesse monitoramento... você fez monitoramento, então, na residência? Sim, fizemos; tinha movimentação constante de pessoas? Como era? Tinha pessoas que entravam e saíam, Excelência, a gente ficava bem longe né, pessoas entrando e saindo, então tinha movimentação, mas não dava para ver com o que entravam ou saíam, porque era muito distante, até porque o bairro ali é muito sensível, então se ficasse muito próximo poderia haver desconfiança por parte das pessoas que ali moram né. Perguntas da Acusação: não sei se eu perdi. O que levou vocês a iniciarem esse levantamento? Denúncia, denúncia anônima; essas denúncias falavam o que? O senhor sabe? Eu não me recordo, porque chega muita denúncia e aí vão passando para as equipes, mas se não me falha a memória, falava que um indivíduo de vulgo ‘Babalu’ fazia a mercancia de entorpecente e aí, através desse vulgo a gente foi identificando quem era o ‘Babalu’; e mostrava essa denúncia de que o ‘Babalu’ fazia o tráfico, onde que era, onde era a casa dele, em que bairro? Eu não me recordo especificamente da denúncia, eu lembro que falava sobre ‘Babalu’, mas não lembro se lá constava o endereço certinho não, mas provavelmente deveria ter a rua, senão, a gente nunca encontraria ele; vocês constataram que esse indivíduo BRUNO era conhecido por ‘Babalu’? Ah! Sim, a vizinhança, o pessoal ali dele chegou e falou, confirmou que o ‘Babalu’ morava naquela residência; mais alguma coisa que o senhor se recorda? Acho que seria basicamente isso, doutor. Perguntas da Defesa: o senhor disse que no celular havia indícios de que ele participava de organização criminosa. Qual foi o momento que ele autorizou acesso ao celular? O senhor participou da perícia desse celular? Não, não. Ele autorizou a mexer no celular dele, foi onde a gente olhou, eu não me lembro se era em grupos de WhatsApp, se eram fotos, se eram vídeos, eu não me recordo, mas, provavelmente, quando sair a perícia vai estar demonstrado; quando ele autorizou só estavam vocês policiais no recinto, não tinha nenhuma pessoa estranha? Não, não, somente os policiais, a esposa dele, se não me engano, estava ele, a esposa e o filho. Em certo momento também eu fiquei com ele aguardando lá próximo a viatura; dessas pessoas que saíram da casa não deu para abordar ninguém para ver se saíram de alguma coisa de lá de dentro? Não, nós não abordamos, porque nós não chegamos de visualizar essas pessoas saindo com entorpecente, se nós efetuássemos a abordagem ali naquele momento, talvez a gente ‘queimaria’ o nosso serviço; essas pessoas que falaram que o apelido dele era ‘Babalu’ não foi possível levar para o sistema para colher esses depoimentos ou eles se recusaram? Doutor, eles não quiseram nem se identificar, porque, geralmente, a gente tem percebido que as pessoas que colaboram com a polícia têm muito receio, muito medo de falar, com muito custo a gente consegue acalmar e falar que não vai se indispor e que nem precisa se identificar, se não se sentir seguro, e eles não se identificam. Só falaram que ali, realmente, morava o ‘Babalu’, que ali realmente, tinha a mercancia de entorpecente, mas não se identificaram, não (...)” (Id. 59025145)

Cumpre destacar, ainda, o teor das conversas do aplicativo
whatsapp
do aparelho de telefonia do recorrente:

From: 556599402661@s.whatsapp.net Deus No Controle Sempre (owner)

To: 556592843025@s.whatsapp.net Naldo B. o

Attachments:
“Quem ta na voz aqui é o disciplina Babalu, do Três Poderes, Paiaguás, entendeu?”

Size: 11206

File name: PTT-20200720-WA0075.opus

Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/ AtgrpOknnK7FjQX2H2vnf4IZCj5EF2iWneayWPiV5TM0.

enc PTT-20200720-WA0075.opus 20/07/2020 16:43:39(UTC+0)

(...)

From: 556592706748@s.whatsapp.net Yasmin

intao babalu é testa

Platform: Mobile 28/07/2020 01:18:42(UTC+0)

(...)

From: 556592706748@s.whatsapp.net Yasmin

e o feijão mano

Platform: Mobile 28/07/2020 01:19:20(UTC+0)

(...)

From: 556592706748@s.whatsapp.net Yasmin

depois da uma atenção pra nois mano

Platform: Mobile 28/07/2020 01:21:42(UTC+0)

(...)

From: 556581703287@s.whatsapp.net Gabrielly E Cleiton

Cleiton na voz

Platform: Mobile 25/07/2020 15:07:05(UTC+0)

From: 556581703287@s.whatsapp.net Gabrielly E Cleiton

Attachments:

Size: 27795

File name: PTT-20200725-WA0077.opus

Path: ttps://mmg.whatsapp.net/d/f/AjZDDEKzMDUEbc4v__8iObmk0- VGfV5KZoJQ0QY3nADq.enc PTT-20200725-WA0077.opus

Platform: Mobile 25/07/2020 15:29:10(UTC+0)

Olha aqui Babalu, o senhor tem condição de ver 10 pra mim não? De Feijoa. To com dinheiro aqu. Cinquentão.

(...)

From: 556599402661@s.whatsapp.net Deus No Controle Sempre (owner)

To: 556581703287@s.whatsapp.net Gabrielly E Cleiton

Attachments:

Platform: Mobile 25/07/2020 15:29:10(UTC+0)

File name: PTT-20200725-WA0079.opus

Path: https://mmg.whatsapp.net/d/f/Asax2nzxL7h3fikmdcPvb1jo7N8_8cVfYRE_Il6stKuQ.enc PTT-20200725-WA0079.opus 25/07/2020 15:31:52(UTC+0)

Eu vou levar ai. Levo sim Veado. Demorou
. (...)

(...)”

Assim, em poder de mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais fora até o local e localizaram o apelante no interior da residência, apreendendo com o recorrente sete porções de droga, como narrado.

A apreensão vem a confirmar as diversas informações que apontavam a residência do apelante como ponto de comercialização de drogas, sobretudo porque apreendida a quantia de aproximadamente oitocentos reais em espécie, sem comprovação de origem lícita.

Demais disso, as conversas encontradas em seu aparelho de telefonia, que eram apenas as mais recentes, pois as mais antigas foram apagadas, denotam, também, a prática do mercadejo de entorpecentes, bem como incidam que o recorrente integra facção criminosa.

Nessa ordem de ideias, a apreensão de considerável quantidade de drogas, assim como a prévia existência de informações relacionando o recorrente ao comércio ilícito de entorpecentes, bem como as mensagens transcritas e os depoimentos prestados pelas testemunhas são elementos suficientes que permitem a conclusão de que o recorrente estava realizando o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo lugar para sua absolvição, ou mesmo para a pretendida desclassificação.

No que tange aos testemunhos dos policiais, ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

No sentido da relevância probatória dos depoimentos policiais é o Enunciado Orientativo n.º 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício,
in verbis
:

“Enunciado Orientativo n.º 8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Importa destacar que o crime em apuração é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Não bastasse, tem-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que
“a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício”
(CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p.602- dez. 2008).

Destarte, conclui-se que a conduta do apelante e suas circunstâncias são abrangidas pelo tipo penal imputado, razão pela qual se ratifica o decreto condenatório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de
Bruno Ricardo Dourado da Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022